Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714945-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 73932999, endereçado ao juízo de origem para remessa dos autos à contadoria judicial. Aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator